Tribunal: TJES
Processo: 0002274-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002274-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZILDA GONCALVES e outros (4)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (4)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito. 2 - Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 31 de janeiro de 2020, ou seja, mais de 24 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito. 3 - Se o Município/Requerido não impugnou a assistência judiciária anteriormente deferida no prazo legal e não apresentou nenhum fato superveniente que justificasse a revogação do benefício, a Apelação Adesiva não merece prosperar. 4 - Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação e a apelação adesiva, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002274-90.2020.8.08.0048

APELANTES:

ZILDA GONÇALVES E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 385-388V) por meio da qual a MMª Juíza reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na presente Ação Declaratória.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação requerendo a declaração de omissão do Município/Apelado em dar cumprimento à Lei Municipal n.º 1.845/95, acarretando a ausência de pagamento aos servidores estatutários do ganho real de 29,43%, incidentes sobre os vencimentos percebidos à época.

Após o trâmite do processo a MMª Juíza prolatou sentença reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida, ressaltando que:

Não se desconhece que versando sobre parcela de reajuste salarial de direito, aplica-se o trato sucessivo, passando a prescrição incidir mensalmente ao direito, conforme Súmula 85 do STF, vejamos:

SÚMULA 85 - NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.

Todavia, no caso em tela, verifico que a situação possui uma peculiaridade, pois a lei que estabeleceu o reajuste, possui prazo máximo de implementação (01/06/1996).

Diante disso, a lei em comento possui vigência temporária, tendo, assim, a partir desse prazo o decurso de 05 anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste acima mencionado (01/06/2001).

Por sua vez, o pedido dos autores somente foram pleiteados em 31/01/2020 (fls. 02), ou seja, 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses após o prazo legal.

Do pedido de conversão dos autos em liquidação de sentença

Os Autores requereram (ID 4116736) a conversão destes autos em Liquidação de Sentença a fim de que sejam concedidos os efeitos da Ação Coletiva de nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

O Município/Requerido (ID 4724379) alega que a conversão pleiteada não é cabível pois (1) não ocorreu o trânsito em julgado da ação coletiva e (2) aquela ação foi proposta antes do decurso do prazo prescricional e esta não.

A possibilidade de aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva, por parte dos autores individuais, resta afastada neste momento pois ainda não houve formação da coisa julgada, em razão da pendência de julgamento de recurso interposto naquela ação.

Ademais, “
A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Ademais, para o alcance dos efeitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal, é necessário que o pedido de suspensão seja formulado anteriormente à prolatação de sentença de mérito no feito individual e no processo coletivo
” (STJ, REsp n. 1.702.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).

DO EXPOSTO
, indefiro o pedido de conversão destes autos em Liquidação de Sentença a fim de que sejam concedidos os efeitos da Ação Coletiva de nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

Da
Apelação Cível

Os Apelantes procuram demonstrar a ocorrência de uma relação de trato sucessivo e, consequentemente, a ausência de prescrição do fundo do direito.

A Lei Municipal n.º 1.845/95 estabeleceu que o reajuste pleiteado seria implementado da seguinte forma:

Art. 1º A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo.

[...]

Art. 11. Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

Considerando que a norma estabeleceu que sua vigência seria até o dia 30 de abril de 1996, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal tem entendido que houve imposição de um marco inicial do decurso do prazo prescricional, o que afasta a alegação de existência de relação de trato sucessivo.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. LEI MUNICIPAL N. 1.854/1995. REAJUSTE SALARIAL TEMPORÁRIO. PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO.
1. - Caso concreto em que as autoras ajuizaram a ação objetivando seja aplicado aos vencimentos dela o reajuste salarial previsto no artigo 2 o da Lei n. 1.854/1995, do Município de Serra, de acordo com o qual: Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995. As parcelas de trato sucessivo a que obrigado o Município de Serra a pagar aos servidores tiveram como termo final, portanto, no dia 1o de maio de 1996. 2. - A partir da violação do referido direito, diante da ausência de pagamento do percentual em comento, à luz da teoria da actio nata, surgiu a pretensão para os servidores públicos do Município réu de verem satisfeito seu direito, passando-se a computar o prazo prescricional. 3. - Em se tratando de prescrição contra a Fazenda Pública, aplicam-se os artigos 1º e 3º do Decreto n. 20.910/1932, bem como a Súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. - Na hipótese, o prazo prescricional para a cobrança das parcelas previstas no artigo 2º da Lei n. 1.854/1995, do Município da Serra, findou-se em 10-05-2001. Havendo a demanda sido ajuizada em 05-07-2019, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão das autoras 5. - A análise do pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido às autoras resta inviabilizada por força da preclusão, uma vez que a benesse foi deferida a elas por intermédio do mesmo provimento que determinou a citação dos réus, quedando-se estes inertes quanto à referida decisão, que restou não impugnada oportunamente no prazo previsto no artigo 100,
caput
, do Código de Processo Civil. 6. - Recursos interpostos pelas autoras e pelo Município de desprovidos. Recurso adesivo interposto pelo IPS parcialmente prejudicado, na parte conhecida, desprovido (TJES, Apelação Cível, 048198860057, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito. 2 - Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 10 de julho de 2019, ou seja, mais de 23 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais (TJES, Apelação Cível, 048198863937, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente. 2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198870866, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da
actio nata
, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 048198880188, Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Não desconheço a existência de julgado em sentido contrário, contudo entendo que havendo prazo para o término da vigência da lei este é o termo inicial de contagem do prazo para a prescrição do fundo do direito.

Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 31 de janeiro de 2020, ou seja, mais de 24 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

Da Apelação Adesiva

O Município/Requerido (fls. 400-403) apelou adesivamente da sentença alegando que os Autores não fazem jus ao deferimento da gratuidade judiciária.

Os benefícios da gratuidade judiciária não foram concedidos na sentença, mas em decisão anterior que não foi impugnada no momento oportuno.

Neste sentido, o artigo 100,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Se o Município/Requerido não impugnou a assistência judiciária anteriormente deferida no prazo legal, a Apelação Adesiva não merece prosperar.

Ademais, o Município/Requerido não apresentou nenhum fato superveniente que justificasse a revogação do benefício.

DO EXPOSTO
nego provimento à Apelação Adesiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompamho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos. É como voto.